Tribunal: TJES
Processo: 0002409-63.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002409-63.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REBERT URBANO PIRAJA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002409-63.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REBERT URBANO PIRAJA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O apelante foi condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra à pena total de 3 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos artigos 147 e 250, §1º, II, “a”, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A defesa interpôs apelação criminal, arguindo nulidade parcial da sentença quanto à dosimetria da pena, especificamente pela ausência de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a compensação entre a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ambas consideradas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que, sendo ambas as circunstâncias legais preponderantes, é possível a sua compensação com base no art. 67 do Código Penal.

6. A compensação entre agravante e atenuante preponderantes não está vedada pela Súmula 231 do STJ, desde que não implique na fixação da pena abaixo do mínimo legal, o que não se verifica na espécie.

7. A não realização da compensação resultou em desequilíbrio na dosimetria da pena, contrariando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

8. Refeita a dosimetria, com a devida compensação entre as circunstâncias legais, a pena final do apelante foi redimensionada para 3 anos e 1 mês de reclusão, com regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena, promovendo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, fixando a pena definitiva em 3 anos e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “É cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, por ambas serem circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, desde que não importe em redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 61, II, “f”; art. 65, III, “d”; art. 67; art. 69

Lei nº 11.340/2006

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.341.370/MT

Súmula 231/STJ

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Rebert Urbano Pirajá, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que o condenou, como incurso nas sanções dos artigos 147 e 250, §1º, II, “a”, ambos do Código Penal, combinados com a Lei 11.340/2006, à pena total de 3 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa técnica do réu, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, insurge-se unicamente contra a dosimetria da pena. Alega nulidade na segunda fase do cálculo da reprimenda, sustentando que o juízo sentenciante deixou de efetuar a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher. Sustenta que ambas são consideradas circunstâncias preponderantes à luz do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.341.370/MT.

Com base nessa tese, requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a compensação entre a agravante e a atenuante mencionadas, com a consequente redução da pena imposta ao apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de parecer subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002409-63.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REBERT URBANO PIRAJA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por Rebert Urbano Pirajá, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147, caput, e do artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, em concurso material, com aplicação da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe pena definitiva de 3 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 17 de outubro de 2024, após desentendimentos com sua genitora, a vítima Regina Urbano Pirajá, o acusado proferiu ameaças graves e, ato contínuo, ateou fogo em roupas colocadas próximas ao veículo do companheiro da vítima, em sua residência, gerando risco à integridade física e ao patrimônio. O laudo pericial confirmou a ocorrência do incêndio e a potencialidade lesiva da conduta, sendo o acusado preso em flagrante.

Durante a instrução criminal, foram colhidos o interrogatório do acusado, que confessou os fatos, o depoimento da vítima, que confirmou integralmente a versão apresentada na denúncia, e o relato de policial militar que atendeu a ocorrência, também corroborando a narrativa acusatória.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria de ambos os delitos, considerou presente a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, atinente à violência contra a mulher, e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, cuja aplicação foi afastada com base na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. As penas foram fixadas nos mínimos legais e agravadas conforme a agravante reconhecida, sendo vedada a redução aquém do mínimo legal.

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se à dosimetria da pena.

A defesa técnica do apelante, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, não contesta a materialidade nem a autoria dos crimes, restringindo seu inconformismo à fase intermediária da dosimetria, onde sustenta a nulidade parcial da sentença pela ausência de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Alega, em síntese, que ambas as circunstâncias são preponderantes e, por conseguinte, deveriam ter sido compensadas entre si, à luz do artigo 67 do mesmo diploma legal, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.341.370/MT.

A análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas de forma irrefutável, mediante prova testemunhal, documental e técnica.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo fixou a pena base no mínimo legal para ambos os crimes — 1 mês de detenção para o crime de ameaça e 3 anos de reclusão para o crime de incêndio.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), mas deixou de aplicá-la sob o fundamento de que a pena base já estava no piso legal, invocando a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrapartida, aplicou a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), elevando a pena em 15 dias no crime de ameaça e em 2 meses no crime de incêndio. Resultou daí a pena definitiva de 3 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

A tese recursal, nesse ponto, merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do REsp 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a confissão espontânea e a agravante (seja reincidência, seja violência de gênero) forem ambas preponderantes, é cabível a compensação entre elas, com base no artigo 67 do Código Penal.

A aplicação da Súmula 231 não impede, como já decidiu o STJ em múltiplos precedentes, a compensação entre circunstâncias preponderantes, mesmo quando a pena esteja no mínimo legal, desde que a operação não importe em redução da pena aquém do mínimo — o que não se pleiteia nos autos.

A pretensão recursal é de reequilíbrio da dosagem, e não de redução pura e simples.

A não realização da compensação resultou em exasperação punitiva desproporcional, destoando dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Dessa forma, entendo que assiste razão à defesa quanto à necessidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher.

Refeita a dosimetria, promovendo-se a compensação mencionada, e mantidas as demais circunstâncias já analisadas na sentença, a pena deve ser redimensionada.

Para o crime de ameaça, mantenho a pena-base em 1 mês de detenção, compensadas a agravante e a atenuante, resultando na pena definitiva de 1 mês.

Para o crime de incêndio, mantenho a pena-base em 3 anos de reclusão, também com compensação, fixando-se a pena definitiva em 3 anos.

Aplicado o concurso material, previsto no art. 69 do CP, a pena final deve ser fixada em 3 anos de reclusão e 1 mês de detenção.

Mantenho regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação para readequar a dosimetria da pena, promovendo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, nos termos da fundamentação supra, fixando a pena definitiva do apelante em 3 anos de reclusão e 1 mês de detenção.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a dosimetria da pena, promovendo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, nos termos da fundamentação supra, fixando a pena definitiva do apelante em 3 anos de reclusão e 1 mês de detenção.